Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVERSÃO DE LAR DE REFERÊNCIA CUMULADA COM REVISÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA SITUAÇÃO DE RISCO EM QUE SE ENCONTRAM OS MENORES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos
2. O direito de guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança, de modo que, para que se modifique a situação fática em que se encontram os menores, é necessária a existência de motivos graves e comprovados de plano, capazes de justificar o pedido liminar.
3. Considerando a complexidade do caso, tem-se que a existência de estudo psicossocial sugerindo o lar paterno como referência, por si só, não é suficiente para afastar as crianças do lar materno, mormente quando o feito já se encontra apto para julgamento, momento em que será exercida a cognição aprofundada de todo o conjunto probatório produzido.
4. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento do pleito atinente à alteração do lar de referência dos menores para o paterno, fazendo-se necessário o aprofundamento da instrução probatória para a correta elucidação dos fatos, o que torna inviável na via estreita do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.